Tribunal: TJMT
Processo: 1012430-86.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012430-86.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGANTE), O juízo (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (EMBARGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM E DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO STJ.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÕES DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E SUSPENSÕES DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DOS AVALISTAS E/OU GARANTIDORES – SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1.
In casu
, restou submetida a E. Câmara a questão de ordem, com sobrestamento do feito, até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.831.050-MT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Votorantim S.A. e Du Pont do Brasil S.A
contra o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Tauá Biodiesel, para reformar a decisão do Juízo de primeiro grau, que, no âmbito da recuperação judicial, reconheceu a ilegalidade de determinadas cláusulas do plano de recuperação apresentado pela Agravante.

A embargante,
Banco Votorantin
, alega a existência de obscuridade no acórdão, pois no âmbito da recuperação judicial da Tauá Biodiesel, várias foram as oposições dos credores quanto à cláusula que previa a supressão das garantias e a impossibilidade de prosseguimento de execuções contra os coobrigados da recuperanda.

Afirma que o acórdão amparou seus fundamentos em dois julgados do e. STJ, e pontuou acerca de recente alteração no entendimento sedimentado, ao passo que, tornou-se impedido os credores perseguirem os seus créditos em face dos garantidores e coobrigados, até que seja cumprido o plano de Recuperação Judicial.

Sobre esse aspecto, argumenta a embargante que, o julgamento do
REsp. 1.895.277/RS, de relatoria da Exma. Min. Nancy Andrighi
, utilizado para subsidiar o acolhimento do pedido formulado pela agravante, trata da possibilidade de considerar válida a cláusula que prevê a supressão das garantias fidejussórias em relação aos credores que contra ela não se opuserem. Contudo, não é o caso dos autos, dado que diversos credores, inclusive o Banco Votorantim, fizeram questão de, em complemento ao voto de rejeição ao plano, registrar expressamente a ilegalidade de referidas cláusulas.

Reforça que, “
mostra-se evidente que o julgamento do REsp 1.895.277/RS trata de hipótese distinta e não é o bastante para justificar o provimento do recurso interposto pela agravante, haja vista que nestes autos houve, a todo momento, expressa oposição dos credores quanto ao teor de cláusulas cuja ilegalidade é mesmo manifesta
.”

Ante os argumentos trazidos, requer a reforma do acórdão nesse ponto, visto que a decisão proferida em 1ª instância estava em estrita consonância com o julgado mencionado.

Quanto ao embargante
Du Pont do Brasil S.A.
, este alega a existência de omissão no julgado, quanto ao capítulo que fere o direito dos patronos da Du Pont de receberem seu crédito extraconcursal.

Requer, portanto, a reforma do acórdão para o fim de reconhecer que o crédito dos patronos é extraconcursal e, portanto, não pode ser afetado pelo plano de recuperação judicial.

Por oportuno, o
Banco Pan S.A.
reiterou e retificou os termos dos embargos de declaração opostos pelos demais agravados, alegando a existência dos citados vícios de fundamentação do
decisum
(id. 80243952)
.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso
, pleiteou seu ingresso no presente Embargos de Declaração, na qualidade de
AmicusCuriae
(id.81831990).

Outrossim,
Odílio Balbinotti Filho,
apresentou manifestação junto ao id. 97365968, o qual pugnou pela nulidade do julgamento em face do cerceamento de defesa ocorrido, tendo em vista, o credor, ora peticionante, sequer fora indicado como terceiro interessado para manifestar acerca do presente Agravo de Instrumento.

Ademais, o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
, peticionou pela nulidade do julgamento, considerando que o Recorrente deixou de cumprir com a obrigação legal de dar ciência aos credores interessados acerca da interposição do presente agravo. Alegou, também, violação ao art. 1.018 do CPC, e então, o presente recurso deve ser inadmitido (id. 104810478).

Tauá Biodiesel rebateu as teses do BNDES ao id. 104810481.

Neste ínterim, o
Banco Original S.A.
também peticionou no presente recurso, para que os embargos de declaração sejam providos com efeitos infringentes (id. 123757994).

Ato seguinte, a Tauá Biodiesel requereu o imediato sobrestamento deste recurso, ao argumento que ocorrerá “
provável afetação do tema,
pela

existência de multiplicidade de recursos que justificam a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça, para julgamento pelo rito Repetitivo. Assim sendo, até que haja a resolução da controvérsia, dada a multiplicidade de recursos sobre a mesma matéria, pugna pelo sobrestamento do feito”. (id. 124356164)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do despacho do REsp 1.831.050-MT, do E. Superior Tribunal de Justiça:

“Vistos etc.

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Plenário do Superior Tribunal de Justiça realizou diversas alterações para atualizar o Regimento Interno da Corte. Dentre elas, destaco a Emenda Regimental n. 24, de 28 de setembro de 2016, que teve como principal objetivo regulamentar preceitos estabelecidos no CPC/2015 correlatos ao processo e ao julgamento de precedentes qualificados de competência deste Tribunal Superior (recursos repetitivos, incidente de assunção de competência e enunciados de súmula). Em relação aos recursos repetitivos, do art. 256 ao 256-X foram disciplinados procedimentos aplicáveis desde a seleção do recurso no tribunal de origem como representativo da controvérsia até a proposta de revisão de entendimento firmado sob o rito dos repetitivos.

Importantes inovações também podem ser conferidas nos arts. 256 ao 256-D do RISTJ, que estabelecem atribuições ao Presidente do STJ para despachar, antes da distribuição, em recursos indicados pelos tribunais de origem como representativos da controvérsia (RRC). Essas atribuições, mediante a Portaria STJ/GP n. 299 de 19 de julho de 2017, foram delegadas ao Presidente da Comissão Gestora de Precedentes.

Quanto a esse ponto, a análise dos RRCs pelo Presidente da Comissão Gestora de Precedentes deve ser restrita aos limites regimentais, de forma que, após a distribuição, o ministro relator possa se debruçar sobre a proposta de afetação do processo ao rito dos repetitivos no prazo de 60 dias úteis (RISTJ, art. 256-E) a fim de:

a) rejeitar, de maneira fundamentada, a indicação do recurso especial como representativo da controvérsia (inciso I);

b) propor à Corte Especial ou à Seção, conforme o caso, a afetação do recurso para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (inciso II). Feito esse breve registro sobre parte das alterações regimentais atinentes aos recursos repetitivos, passo à análise precária formal do presente recurso qualificado pelo Tribunal de origem como representativo da controvérsia. A Procuradoria-Geral da República, por meio do parecer do Subprocurador-Geral da República Maurício Vieira Bracks, manifestou-se pela admissibilidade do recurso como representativo da controvérsia.

Ainda, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso selecionou a seguinte questão jurídica sobre eventual distinção na aplicação da tese firmada no Tema n. 885/STJ, assim delimitada na origem: “possibilidade de supressão de todas as garantias fidejussórias e reais no plano de recuperação, desde que votada e aprovada por maioria, em assembleia geral de credores, inclusive na hipótese de voto divergente de minoria, ou de credores ausentes" (e-STJ fl. 1552).

Em análise superficial do processo, plenamente passível de revisão pelo relator destes autos, entendo preenchidos os requisitos formais previstos no art. 256 do Regimento Interno do STJ, de acordo com o Ministério Público Federal.

Quanto à controvérsia jurídica objeto da sugestão de afetação, considero salutar a iniciativa da Vice-Presidência do TJMT em submeter à consideração do STJ a discussão de questão jurídica correlata a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos que, no entanto, está ensejando dúvida na sua aplicação nos diversos casos concretos em tramitação no estado.

A rigor, a competência para decidir em definitivo sobre a aplicabilidade ou não das razões delimitadas no Tema repetitivo n. 885/STJ ao caso seria do tribunal de segunda instância, nos termos dos incisos I e II e § 2º do art. 1.030 do CPC. No entanto, conforme destacado na decisão de admissibilidade, a existência de diversos julgados deste E. Superior Tribunal de Justiça com idêntica questão de direito tem sido objeto de inúmeros outros recursos especiais, inclusive muitos dos quais já admitidos e encaminhados ao STJ, indica a necessidade de pronunciamento desta Corte Superior sobre o precedente formado sob o rito qualificado (RISTJ, art. 121-A).

Assim, com o presente recurso, pode-se observar que a situação atual é de dúvida perante a instância de origem, justificando o processamento regular deste recurso, seja para o STJ reafirmar o entendimento e a sua aplicabilidade a casos correlatos, seja para esclarecer se a diferença fática ou jurídica poderá ensejar outro posicionamento desta Corte também sob a sistemática dos repetitivos.

Decorre dos deveres impostos pelo art. 926 do Código de Processo Civil de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência a observância dos princípios da igualdade frente ao direito, e não somente à lei, e da segurança jurídica, ainda mais em se tratando de julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos, precedente qualificado de estrita observância pelos juízes e tribunais nos termos do art. 121-A do RISTJ e do art. 927 do CPC.

Por outro lado, quanto ao aspecto numérico, mesmo não tendo sido consignado na decisão de admissibilidade o quantitativo de processos sobrestados na origem, a Vice-Presidência do TJMT, órgão responsável pelo juízo de admissibilidade de recursos especiais interpostos no respectivo Tribunal, possui a visão sistêmica do volume de feitos com determinada questão de direito, sendo as atividades de sobrestamento de processos atos judiciais que se iniciarão após a seleção do recurso como representativo da controvérsia. A despeito disso, é provável que a quantidade de processos com fundamento em idêntica questão desta controvérsia se assemelhe à do Tema repetitivo n. 885, o que, a princípio, justifica sua tramitação qualificada nesta Corte, podendo essa providência evitar decisões divergentes nas instâncias de origem e o envio desnecessário de recursos especiais e/ou agravos em recursos especiais ao Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, para permitir a possível afetação de dois ou mais recursos repetitivos, consigno que a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso encaminhou ao STJ os Recursos Especiais n. 1.830.913/MT, 1.830.917/MT, 1.830.969/MT e 1.831.050/MT. Ante o exposto, com fundamento na parte final do caput do art. 1.041 e no art. 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2º da Portaria STJ/GP n. 299 de 19 de julho de 2017, redistribua-se este recurso por prevenção ao Recurso Especial n. 1.333.349/SP (2012/0142268-4).

Publique-se.

Brasília (DF), 29 de agosto de 2019. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Presidente da Comissão Gestora de Precedentes - Portaria STJ 299/2017.”

Portanto, submeto a E. Câmara a questão de ordem ora apresentada, pelo que voto no sentido de sobrestar o feito, até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022